Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-79.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO TRAZIDOS COM A INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito com apoio no art. 485, I, do CPC.
2. Tratando-se de hipótese de extinção pelo indeferimento da petição inicial, não é necessária a intimação pessoal da parte autora, a qual somente se exige nos casos previstos nos incisos II e III, do art. 485, do CPC, hipótese diversa destes autos.
3. Apelação conhecida e não provida.